Tribunal: STF
Processo: Rcl 71689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Belino Bravin Filho contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (Processo 0600058-67.2024.6.16.0192), que teria, supostamente, deixado de aplicar a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES e na ADI 6.678-MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão foi preferida no contexto do registro de candidatura do reclamante Belino Bravin Filho ao cargo de vereador em Maringá/PR. Em manifestação no bojo do registro de candidatura, o Ministério Público Eleitoral pleiteou o indeferimento do registro, como incluso nos termos do art. 14, §3º, II e 15, inciso V da Constituição Federal, bem como art. 1º, inciso I, alínea “l” da Lei Complementar nº 64/90. Ainda no processo de registro, o d. juízo monocrático analisou a situação jurídica à luz do art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90, e concluiu que não estavam presentes os requisitos para inelegibilidade, uma vez que não houve comprovação de lesão ao patrimônio público nem enriquecimento ilícito. 



    No entanto, reconheceu a ausência de condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º, inciso II, da Constituição Federal, devido à suspensão dos direitos políticos, indeferindo-se o registro de candidatura do Reclamante ao cargo de vereador. 



    Em recurso ao Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o reclamante afirmou que aquela sentença não mereceria prosperar pois na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6678, proposta pelo PSB - Partido Socialista Brasileiro no Supremo Tribunal Federal foi proferida decisão liminar, com efeito erga omnes, suspendendo a vigência da expressão "suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos" do inciso III do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, com efeito ex nunc, atingindo as condenações com fundamento no art. 11 da antiga LIA.



    […]



     Desta forma, que pese o costumeiro acerto do Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e o imensurável respeito e apreço que aquela Corte merece, é imperioso reconhecer que na referida decisão infringiu simultaneamente as decisões vinculantes e de eficácia erga omnes proferidas por esta Suprema Corte, especificamente na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.678/DF e no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, que possui repercussão geral sob o Tema nº 1.199. 



    […]



    O caso envolve a Ação Civil Pública de n.º 0005945- 86.2006.8.16.0017, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Reclamante e outros vereadores, devido a alegação de improbidade administrativa relacionada à contratação de parentes em cargos em comissão na Câmara de Vereadores, em 2006, anteriormente à edição da festejada Súmula 13 desta Egrégia Corte. 



    A ação foi julgada procedente e parcialmente reformada pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, somente para afastar a condenação à restituição dos salários dos servidores contratados. 



    […]



    Após recursos, a ação civil pública transitou em julgado em 20/09/2022, portanto, após já estar em vigor a decisão na ADI n.º 6678/DF, proferida em 01/10/2021 e publicada no dia 04/10/2021. 



    Portanto, com efeito erga omnes, a referida ADI tornou sem efeitos a condenação em suspensão dos direitos políticos, que continuou a ser aplicada equivocadamente o TRE-PR, que exigiu prévia manifestação de conformidade com a ADI pelo TJ-PR. A decisão reclamada, ofendeu a autoridade das decisões proferidas por esse STF, seja na ADI n.º 6678, seja no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199), pelo não há dúvida do cabimento e da urgente necessidade desta Reclamação. 



    […]



    O outro parâmetro, também já mencionado, é a tese vinculante estabelecida em sede de repercussão geral no ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199). Em relação a este parâmetro, o Reclamante ressalta que há precedentes desta Suprema Corte que permitem o ajuizamento de Reclamação devido à atipicidade superveniente do art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, com base nas premissas decididas nesse julgamento, mesmo em situações processuais menos avançadas.



    […]



    A Nova Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 14.230/2021, que modificou a Lei nº 8.429/1992, removeu a sanção de suspensão dos direitos políticos para as condutas listadas no art. 11 da LIA. A nova versão do art. 12, inciso III, da LIA não inclui mais essa penalidade. No presente caso, foi executada uma penalidade que já foi retirada do sistema jurídico nacional, com base no alegado ato de improbidade previsto no art. 11, o que é inaceitável. 



    Foi mantida a aplicação ao Reclamante da penalidade de suspensão de direitos políticos com fundamento na redação suspensa do art. 12, III, da LIA, violando precedente vinculante deste STF de efeitos prospectivos a partir de sua prolação em 01/10/2021, sendo aplicável aos processos não alcançados pelo trânsito em julgado.”



    Requer, ao final, a “procedência da presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, que reconheceu aplicável a sanção de suspensão dos direitos políticos pela aplicação do art. 11 da antiga LIA, não mais subsistente no ordenamento jurídico, violando o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199/STF e ao decidido na ADI nº. 6.678/DF, de forma que, afastada a “sanção de suspensão dos direitos políticos”, seja deferido o registro de candidatura do Reclamante ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, cuja tese aprovada foi:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Alega-se, ainda, violação ao que decidido nos autos ADI 6.678-MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, na qual foi deferida medida liminar para “(a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário e (b) suspender a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”.



    Na origem, trata-se de recurso eleitoral julgado improcedente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA ADI Nº 6.678 PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Belino Bravin Filho contra sentença da 192ª Zona Eleitoral de Maringá que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador, em razão de suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa.



    1.2 O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre a suspensão dos direitos políticos e questiona a aplicação da decisão liminar proferida na ADI nº 6.678, que suspendeu a expressão "suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos" da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992).



    1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que inexiste espaço para rediscussão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que entendeu legítima a aplicação de sanção de suspensão dos direitos políticos, já transitada em julgado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.1 Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de manifestação do recorrente sobre a ausência de causa de elegibilidade apontada pelo Ministério Público Eleitoral; e (ii) determinar se a liminar concedida na ADI nº 6.678 afasta a suspensão dos direitos políticos do recorrente, imposta em condenação por ato de improbidade administrativa transitada em julgado após 04/10/2021.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1 O recorrente teve oportunidade de se manifestar sobre a sua condenação por ato de improbidade administrativa, antes do parecer do Ministério Público, sendo intimado nos termos da Resolução TSE nº 23.609/2019. Não há nulidade processual, uma vez que o rito legal foi integralmente observado.



    3.2 A tese arguida pelo recorrente acerca do afastamento da pena de suspensão dos direitos políticos, diante da decisão liminar proferida na ADI n. 6.678, já foi amplamente analisada pela Justiça Estadual.



    3.3 A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, em 09/08/2024, proferiu acórdão mantendo a suspensão dos direitos políticos do recorrente, sob o fundamento de que a) há manifesta continuidade normativo-típica da conduta dolosa de nepotismo, que passou da redação do art. 11, inciso I, para o art. 11, inciso XI, da Lei n. 8.429/1992; b) as alterações da Lei n. 8.429/1992, especificamente quanto às sanções aplicadas na hipótese do art. 11, nos termos do art. 12, inciso III, não podem ser elididas, pela impossibilidade de desconstituir a condenação definitiva proferida na ação de improbidade administrativa.



    3.4 No cenário atual, encontra-se plenamente em vigor o acórdão que transitou em julgado em 20/09/2022, condenando o recorrente à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos, razão pela qual, inexistindo decisão da jurisdição competente afastando a condenação definitiva à suspensão dos direitos políticos, a penalidade, transitada em julgado, continua produzindo todos os seus efeitos.



    3.5 Nesse contexto, a suspensão dos direitos políticos é providência adotada pela Justiça Eleitoral de forma automática, imediata e sem qualquer juízo de discricionariedade, pois não compete a esta especializada analisar o acerto ou o desacerto das decisões proferidas no âmbito de outras jurisdições.



    3.6 A Justiça Eleitoral não possui competência para afastar a suspensão dos direitos políticos determinada pela Justiça Estadual, conforme a Súmula 41 do TSE, a qual dispõe que "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade".



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, com manutenção da decisão que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente. 4.2 Tese de julgamento: Não compete à Justiça Eleitoral afastar sanção de suspensão de direitos políticos decorrente de condenação por improbidade administrativa transitada em julgado. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 não retroagem para alcançar condenações já transitadas.”



    Em que pese a alegação do Reclamante de que teve seu registro negado com base em condenação em Ação de Improbidade fundada no artigo 11, I, da Lei 8.429/1992, revogado pela Lei 14.230/2021, razão não lhe assiste. O Tribunal Reclamado, de maneira escorreita, bem assentou:



    “Sobreleva notar, ainda, que em 01/02/2023, o recorrente Belino Bravin Filho propôs a Reclamação n. 57.777/PR, perante o Supremo Tribunal Federal, pretendendo que fossem obstados os efeitos do acórdão da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná quanto à suspensão dos direitos políticos, em razão da decisão liminar proferida na ADI 6.678. 



    Em decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, em 03/02/2023, negou-se seguimento à reclamação, por entender que a discussão padece de preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs recurso incorreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Como se vê, a tese arguida pelo recorrente, acerca do afastamento da pena de suspensão dos direitos políticos, diante da decisão liminar proferida na ADI n. 6.678, já foi amplamente analisada pela Justiça Estadual.”



    Assim, é possível verificar, de início, que a controvérsia sobre a “sanção de suspensão de direitos políticos“ já foi submetida a esta CORTE, nos autos da RCL 57.777, de minha Relatoria, na qual assentei a inviabilidade do conhecimento da matéria ante a “preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs recurso incorreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil”. Referida decisão transitou em julgado em 07/03/2023.



    Mesmo que ultrapassado esse ponto, verifica-se que o acórdão reclamado assentou que:



    “Ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que Belino Bravin Filho foi condenado, no dia 21/03/2007, em sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Maringá, na ação civil pública n. 0005945-86.2006.8.16.0017, pela prática de improbidade administrativa prevista no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/1992, à pena de suspensão de direitos políticos, pelo prazo de 3 (três) anos. Em sede recursal, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, em 17/01/2012, manteve a suspensão dos direitos políticos fixada na sentença. Ainda, reconheceu, expressamente, que houve dolo na conduta do recorrente, enquadrando os fatos no ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, pois "demonstrada a intenção deliberada de praticar ato ilegal ou desonesto, que atentou contra os princípios insertos no caput do art. 37 da Constituição Federal". Observe-se trecho do acórdão: 



    […]



    Iniciado o cumprimento de sentença, o recorrente pleiteou o afastamento da sanção de suspensão dos direitos políticos, com fundamento na aplicabilidade da decisão liminar proferida na ADI n. 6.678. O Juízo da 2ª Vara Cível de Maringá deferiu o pedido, com fundamento na retroatividade da norma benéfica, destacando a inaplicabilidade da ADI n. 6.678.



    […]



    Após interposição do Agravo de Instrumento n. 0107514-88.2023.8.16.0000, pelo Ministério Público, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, em 09/08/2024, proferiu acórdão mantendo a suspensão dos direitos políticos do recorrente, entendendo, em síntese, que: 



    [...]



    Porém, no caso em espécie, a norma administrativa sancionadora mais benéfica, nos processos com condenação transitada em julgado, não poderá ser aplicada. 



    A uma, considerando o regular trânsito em julgado da condenação por ato improbo doloso (Tema 1199/STF). A duas, tendo em vista a existência de continuidade típica normativa. 



    Com efeito, a conduta dos agravados, que então se amoldava ao tipo previsto no art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, agora adequa-se ao disposto no art. 11, XI, do mesmo diploma legal (nova redação dada pela lei n. 14.230/2021). 



    [...] 



    A par disso, verifica-se que há manifesta continuidade normativo-típica da conduta descrita inicialmente na peça vestibular, que passou da redação do art. 11, inciso I, para o art. 11, inciso XI. 



    [...] 



    Desta feita, ante a evidente continuidade típico-normativa e a conduta dolosa reconhecida no acórdão (mov. 1.6 – 1º Grau, p. 566 - 589), não há que e falar em “abolitio improbitatis”, visando o afastamento das sanções de perda de função pública e suspensão dos direitos políticos, conforme aventado pelos agravados, em suas contrarrazões (mov. 52.1 – TJPR), notadamente pelo trânsito em julgado da condenação.”



    Logo, também não há que se falar em ofensa do ato reclamado ao que decidido pela CORTE quando da apreciação do Tema 1.199-RG. No caso concreto, como bem ressaltado pelo voto condutor do acórdão reclamado, apesar da conduta do Reclamante ter sido enquadrada no inciso I do art. 11, da lei 8.429/1992, revogado pela Lei 14.230/2021, essa figura, se encontra presente em outro inciso do mesmo dispositivo legal, qual seja, inciso XI que dispõe que constitui ato de improbidade “nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas”. Assim, resta configurada a continuidade normativa que manteria a condenação.



    Não há que se falar, portanto, em desconformidade do ato reclamado com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral. Não se constatando, portanto, teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, ‘não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo’.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Não há que se falar em aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, quando incontroverso que houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa, hipótese que não encontra previsão no Tema 1.199-RG, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.642 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/10/2023)



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53861 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19/08/2022)



    Por fim, cumpre destacar que ao apreciar a media cautelar nos autos da ADI 6.678, o Min. GILMAR MENDES, bem delimitou a controvérsia presente para a emissão do juízo de cognição sumária assentando que “discute-se a compatibilidade dos incisos II e III do artigo 12 da Lei 8.429/1992, no que permitem a suspensão dos direitos políticos de agentes que tenham causado dano ao erário mediante atos culposos de improbidade ou violado princípios da administração pública, com os artigos 15 e 37, § 4º, da Constituição Federal”. Essa não é a hipótese dos autos. Como já assentado anteriormente, o Reclamante, na Ação de Improbidade, foi condenado por conduta dolosa, pela “contratação de parentes quando já existia orientação expressa em sentido contrário”.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente